Tribunal: CARF
Processo: 11543.100141/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.100141/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
AVANI JOSE DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Nos termos do art. 18 da Medida Provisória no2.189-49, a declaração
retificadora substitui integralmente a original, de forma que, sendo retificada a
declaração, o lançamento terá por base a declaração retificadora.
Mantém-se o lançamento relativo à omissão de rendimentos apurada com base
na declaração retificadora.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a anistia de juros e multas
somente poderá ser concedida se houver lei específica que autorize a sua
concessão. Na ausência de tal lei, mantém-se a cobrança dos encargos legais de
juros e de multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho com ou sem vínculo empregatício, conforme notificação de lançamento às
e-fls. 6 a 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.100141/2007-95
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100141/2007-95

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que que ao retificar a declaração para acertar valor de rendimento que havia informado de forma
equivocada, acabou por excluir indevidamente os outros rendimentos; que não teve intenção de
burlar ou omitir rendimentos; que os valores a pagar apurados na declaração original já haviam
sido pagos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO2),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que (e-fls. 46)
“Embora não tenha tido o Impugnante a intenção de burlar o Fisco, ou dele omitir qualquer
rendimento, a Declaração de Ajuste Anual retificadora substitui integralmente a Declaração
original anteriormente apresentada, que, em consequência, não produz mais quaisquer efeitos.”
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/4/2010 (e-fls. 46) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 29/4/2010 (e-fls. 47/48), no qual
sustenta que se trata de erro cometido, que agiu de boa-fé, por isso requer seja revista a decisão
recorrida e excluídos a multa e os juros cobrados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O contribuinte alega que ao retificar sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário de 2003, exercício de 2004, para corrigir valor equivocado relativo a rendimento
declarado, cometeu erro ao excluir os demais rendimentos recebidos de outras fontes pagadoras,
anteriormente declarado na DAA original, na qual havia apurado saldo de imposto a pagar e já o
teria pago.
A apresentação de declaração retificadora, dentro do prazo previsto na legislação,
é uma faculdade do contribuinte e, uma vez exercida, substitui integralmente as informações
contidas na declaração original, nos termos definidos art. 18 da Medida Provisória 2.189/2001,
ou seja:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Dessa forma, independentemente de o contribuinte haver efetuado pagamento do
imposto apurado na declaração original, como procedeu à retificação e excluiu, ainda que
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100141/2007-95

indevidamente, rendimentos tributáveis, procede a apuração da infração de omissão de
rendimentos, conforme apurada pela Fiscalização, devendo ser mantido integralmente o crédito
tributário apurado.
O contribuinte solicita que as multas e os juros cobrados sejam anistiados
(excluídos). Entretanto, o pleito não poderá ser atendido. Em que pese a alegação do contribuinte
no sentido de que incorreu em erro e que não agiu de má fé, não é possível conceder a anistia
pretendida por falta de amparo legal. A Constituição Federal, em seu art. 150, § 6o, exige lei
específica para concessão de anistia envolvendo matéria tributária, conforme transcrito a seguir:
“Art. 150. ...
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g.
(...)”
O dispositivo transcrito evidencia que a anistia depende de lei que a autorize. Ante
a ausência de lei nesse sentido, o pedido não poderá se acatado.
Ademais, o fato de ter havido erro no preenchimento da DAA e de que não houve
má-fé não é suficiente para que se cancele o lançamento e se exclua a multa de ofício cobrada,
uma vez que, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital